Tribunal: STF
Processo: MS 19968
Classe: MS
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-10-03
Data de publicação: 1973-10-03

Ementa:
1) - INQUERITO ADMINISTRATIVO DE QUE RESULTOU DEMISSAO DE
FUNCIONÁRIOS PUBLICOS - ARGÜIÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
AMPLA       ASSEGURADA NA CONSTITUIÇÃO (ART. 105,II).
2) - O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA ACENADA NA CONSTITUIÇÃO ESTA
SUBMISSO, COMO E OBVIO, A DISCIPLINA DA LEI, E SÓ NÃO LHE DEVE
OBSERVANCIA QUANDO TAL DISCIPLINA O LIMITA DE TAL JEITO QUE
TERMINA POR NEGA-LO. INOCORRENCIA DA HIPÓTESE RELATIVAMENTE A LEI
1.711/52. (ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS CIVIS DA UNIÃO),
APLICADA HÁ MAIS DE VINTE ANOS E JAMAIS ACOIMADA DE INCONSTITUCIONAL,
MUITO MENOS RECONHECIDA COMO TAL. 3) - MANDADO DE SEGURANÇA
INDEFERIDO.